Tribunal: TJSP
Processo: 1013601-76.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE. Relação de consumo. Rescisão de contrato entre plano de saúde e estipulante. Sentença que determinou a continuidade do tratamento dispensado à Autora / Apelada. Rescisão de contrato que não pode ser oposta à consumidora diagnosticada com "síndrome de down (CID: Q90.9)
+ Transtorno do espectro autista - TEA nível II – moderado (CID: F84.0) + Transtorno hipercinético –

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE. Relação de consumo. Rescisão de contrato entre plano de saúde e estipulante. Sentença que determinou a continuidade do tratamento dispensado à Autora / Apelada. Rescisão de contrato que não pode ser oposta à consumidora diagnosticada com "síndrome de down (CID: Q90.9)
+ Transtorno do espectro autista - TEA nível II – moderado (CID: F84.0) + Transtorno hipercinético – TDAH (CID:F90) + Transtorno déficit de atenção (CID: 6A05)". Impossibilidade de prejuízo aos tratamentos já iniciados. Insurgência da Operadora de Saúde. Preliminares afastadas. Ilegitimidade e denunciação da lide afastadas. Aplicação do entendimento firmado pelo Tema 1.082 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da sentença nos termos do art. 252 do R.I desta Corte. Recurso desprovido.